Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. OBSERVÂNCIA À REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 414. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito para condená-la à obrigação de restituir diferenças de tarifas de água e esgoto relativas a unidades condominiais com hidrômetro único.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade do cálculo da tarifa por serviço de água e esgoto em condomínio edilícioabastecido por um hidrômetro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade. A sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado. Inexiste, na situação em tela, negativa de prestação jurisdicional ou vício decorrente de violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e aos arts. 371 e 489 do CPC.
4. Inocorrência de prejudicial de mérito. Conforme tese firmada no REsp 1.532.514/SP (Tema 932), o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de 10 (dez) anos (art. 205 do CC). Desse modo, não decorrido o prazo prescricional decenal desde a cobrança supostamente indevida e o ajuizamento da demanda, rejeita-se a arguição de prescrição.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgado REsp n. 1.937.887/RJ, paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ, firmou tese com efeito vinculante, na forma do art. 927, III, e do art. 1.040, III, ambos do CPC, no sentido de que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias).
6. Verifica-se que a metodologia aplicada pela Caesb na cobrança das tarifas em contexto encontra-se em conformidade com o posicionamento firmado pelo STJ na revisão do Tema Repetitivo 414.
7. Ademais, inexiste nos autos documentos aptos à aferição de cobrança indevida decorrente da diferença de categoria e classe da unidade usuária e de eventual afronta ao art. 106, II, “c”, Resolução no 14/2011 da ADASA.
8. Descabida a condenação da parte ré à restituição de valores.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito não acolhida. Provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Distribuição dos ônus sucumbenciais invertida.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 205; CPC, arts. 371, 489, 927, III, e 1.040, III; Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 106, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 932, REsp n. 1.532.514/SP, Re. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10.5.2017; Revisão do Tema Repetitivo 414, REsp n. 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20.6.2024.